Tribunal: TCU
Processo: 040.253/2023-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Embargos de declaração interposto por Nova Rio Serviços Gerais Ltda contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 1705/2024-TCU-Plenário Trata-se, originariamente, de representação, com pedido de medida cautelar, formulada pela empresa BK Consultoria e Serviços Ltda. em face de supostas irregularidades praticadas pelo Instituto de Tecnologia em Imunobiológicos - BioManguinhos da Fundação Oswaldo Cruz - Fiocruz no âmbito do Pregão Eletrônico 262/2023, cujo objeto é a prestação de serviços de apoio administrativo e técnico, acessórios e instrumentais aos processos de produção, qualidade, desenvolvimento tecnológico e gestão no ramo de imunobiológicos (vacinas, reativos para diagnóstico, biofármacos, e outros insumos/serviços estratégicos em saúde de interesse do Sistema Único de Saúde - SUS). Examinam-se, nesta assentada, embargos de declaração opostos pela empresa Nova Rio Serviços Gerais Ltda. (peça 164) contra o Acórdão 1589/2024-TCU-Plenário , que julgou parcialmente procedente a representação e revogou a medida cautelar ratificada pelo Acórdão 61/2024-TCU-Plenário , possibilitando-se o prosseguimento do certame em tela após a exclusão de exigência editalícia indevida e seu retorno à fase de habilitação dos licitantes. Examinam-se, também, embargos de declaração opostos pela empresa Seres Serviços de Recrutamento e Seleção de Pessoal Ltda. (peça 171) contra o mesmo decisum . Considerando que, em preliminar, as embargantes requerem a este Tribunal autorização para intervirem no processo, como interessadas, sob a alegação de que a decisão embargada atingiria interesse substancial de ambas, dadas as respectivas classificações no Pregão Eletrônico 262/2023 (segundo e terceiro lugares, após a desclassificação das três primeiras colocadas), bem como de que possuiriam todas as condições técnicas para se habilitarem nesse certame, na forma prevista no edital licitatório; Considerando que, no mérito, ao apontarem a existência de contradição, omissão e obscuridade no Acórdão 1589/2024-TCU-Plenário , as embargantes requerem o saneamento desses vícios e a consequente revisão da decisão adotada por este Tribunal, para prevalecer na íntegra o edital licitatório, sem exclusão da exigência editalícia considerada indevida; Considerando que, segundo o art. 34, §1o, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 287, §1o, do Regimento Interno do TCU, os embargos de declaração poderão ser opostos por escrito pela parte ou pelo Ministério Público junto ao Tribunal, dentro do prazo de dez dias, contados na forma prevista no art. 183, com indicação do ponto obscuro, contraditório ou omisso; Considerando que, nos termos do art. 144 do Regimento Interno do TCU, são partes no processo o responsável e o interessado, sendo o responsável aquele assim legalmente qualificado e o interessado aquele que, em qualquer etapa do processo, tenha reconhecida, pelo relator ou pelo Tribunal, razão legítima para intervir no feito; Considerando que as embargantes não são partes no processo nem lograram demonstrar nos aclaratórios, de forma clara e objetiva, conforme o art. 146 do Regimento Interno desta Corte c/c os arts. 2o, §2o, e 6o, §1o, da Resolução TCU 36/1995, razão legítima para intervir no feito nem possibilidade de lesão a direito subjetivo próprio e/ou, na fase recursal, sucumbência quanto à pretensão subjetiva ( Acórdão 649/2008-TCU-Plenário , relator Ministro Valmir Campelo); Considerando que a mera participação como licitante em certame sobre o qual se apontaram indícios de irregularidade não gera direito subjetivo a ser defendido perante esta Corte, não conferindo à licitante a condição de parte interessada no processo, consoante a jurisprudência deste Tribunal ( Acórdão 1686/2019-TCU-Plenário , relator Benjamin Zymler, 90/2020-TCU-Plenário, relator Marcos Bemquerer Costa, e 1.992/2021-TCU-Plenário, relator Ministro Aroldo Cedraz, entre outros); Considerando que a decisão recorrida não resultou em lesão concreta a direito subjetivo próprio das embargantes, visto que não promoveu uma alteração de suas posições jurídicas; Considerando que as embargantes não demonstraram, cabalmente, o preenchimento dos condicionantes para que pudessem ser habilitadas como partes no processo, não possuindo, destarte, legitimidade recursal; Considerando, dessa maneira, que as peças recursais apresentadas à guisa de embargos de declaração não preenchem os requisitos regimentais de admissibilidade indicados nos arts. 32, parágrafo único, e 34, §1o, da Lei 8.443/1992 e no art. 287 do Regimento Interno do TCU, ante a ausência de legitimidade recursal das embargantes, não devendo, por conseguinte, serem conhecidas por este Tribunal; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Plenário, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 34, §1o, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 143, inciso V, alínea "f", e 287 do Regimento Interno do TCU e o art. 6o, §2o, da Resolução TCU 36/1995, ante as razões expostas pelo Relator, em: a) indeferir as solicitações formuladas pelas empresas Nova Rio Serviços Gerais Ltda. e Seres Serviços de Recrutamento e Seleção de Pessoal Ltda. de ingresso nos autos como interessadas; b) não conhecer dos embargos de declaração opostos pelas referidas empresas, ante o não atendimento dos requisitos específicos de admissibilidade; c) dar ciência desta decisão às embargantes. 1. Processo TC- Processo 040.253/2023-6 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Apensos: Processo 040.331/2023-7 (REPRESENTAÇÃO); Processo 040.380/2023-8 (DENÚNCIA). 1.2. Recorrentes: Nova Rio Serviços Gerais Ltda. (29.212.545/0001-43) e Seres Serviços de Recrutamento e Seleção de Pessoal Ltda. (33.168.659/0001-00). 1.3. Unidade Jurisdicionada: Instituto de Tecnologia em Imunobiológicos - BioManguinhos da Fundação Oswaldo Cruz - Fiocruz. 1.4. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro Augusto Nardes. 1.7. Unidade Técnica: não atuou. 1.8. Representação legal: Daniel Gustavo Santos Roque (OAB/SP 311.195), Loris Baena Cunha Neto (OAB/RJ 211.569) e outros, representando Instituto de Tecnologia em Imunobiológicos - BioManguinhos da Fundação Oswaldo Cruz - Fiocruz; Priscilla Paiva Takieddine (OAB/SP 325.728), representando BK Consultoria e Serviços Ltda.; Clara Caldas Soares da Silva (OAB/RJ 152.315), representando Nova Rio Serviços Gerais Ltda.; André Andrade Viz (OAB/RJ 57.863 e OAB/MG 1.536-A) e outros, representando Seres Serviços de Recrutamento e Seleção de Pessoal Ltda. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.